Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-44.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700115-44.2024.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CARLOS ANTÔNIO ISSA, JOSE SERGIO GOULART JUNIOR APELADO: CARLOS ANTÔNIO ISSA, CLODOMIR ARAUJO AZEVEDO, JOSE SERGIO GOULART JUNIOR, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO BRASIL S/A, EDINAEL SOUSA DA ROSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de apelações manejadas em face da sentença (ID 68693182), integrada pelo decisório que apreciara os embargos declaratórios (ID 68693183) opostos pelos réus, que, resolvendo a ação de declaratória de inexigibilidade de débito e transferência de titularidade aviada por EDINAEL SOUSA DA ROSA ora apelante apelado, em desfavor de CARLOS ANTÔNIO ISSA, JOSÉ SÉRGIO GOULART JUNIOR (ID 68693201 e 68693216), BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (ID 68693195), BANCO DO BRASIL S/A (ID 68693220), ora apelantes, e CLODOMIR ARAÚJO AZEVEDO, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Em despacho (ID 68876703) foi determinado que os apelantes CARLOS ANTÔNIO ISSA, JOSÉ SÉRGIO GOULART JUNIOR apresentassem a documentação que embasasse o pedido de concessão da gratuidade de Justiça e ao BANCO SANTANDER que emendasse suas contrarrazões e especificasse qual dos apelantes estaria se opondo. As partes mencionadas no despacho deixaram de atender às determinações (IDs 69316071, 69316072 e 69316073). Não se constatando nos autos elementos que demonstram que os apelantes CARLOS ANTÔNIO ISSA e JOSÉ SÉRGIO GOULART JUNIOR sejam beneficiários da gratuidade da justiça e que tenham recolhido os valores relativos ao preparo, por força do art. 1.007, § 4o, determino, aos recorrentes, que apresentem o recolhimento das referidas custas processuais em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, como se vê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. O mesmo entendimento pose ser observado no julgado deste Tribunal, in verbis (grifos nossos): DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparono ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1416672, 07080907120208070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da omissão do BANCO SANTANDER em atender ao referido despacho, deixa-se de analisar suas contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator